Tribunal: TJMT
Processo: 1009991-93.2022.8.11.0045
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009991-93.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MICHEL SENA DOS SANTOS - CPF: 466.412.318-36 (RECORRENTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), ELIONAI VITORIA SANTOS - CPF: 095.500.255-94 (RECORRENTE), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (RECORRIDO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR DÉBITOS PRETÉRITOS – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 58 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS - VOTO VENCEDOR DA RELATORA – SEGUNDO EMBARGOS PROLETÁRIOS – NOVA MULTA

– INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL -
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Embargos de Declaração.

2. Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

3. Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. A parte embargante age com o escopo infringente desejando modificar o conteúdo decisório, não havendo contradição no acórdão atacado, motivo
pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

5.

Embargos de Declaração conhecido e não acolhido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de segundo Embargos de Declaração interpostos pela parte
promovente
alegando a mesma questão, qual seja:

(...) “
jurisprudência da Turma Recursal em casos semelhantes indicados no v. acórdão e o Voto do 2º Vogal, seja sanada a contradição a fim de que seja fixado os danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos recorrentes, ou em última hipótese nos termos do Art. 31 do Regimento Interno da Turma Recursal e Art. 94 do Regimento Interno do TJMT, determinar que o dano moral seja quociente da divisão dos diversos valores ou quantidades homogêneas, pelo número de Juízes votantes
”.

A parte embargante requer que a suposta contradição seja sanada, bem como “
bem como afastando a multa do Art. 1.026, § 2º do CPC
”.

Já a parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou suas razões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024